Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ALTERADA. AFASTAMENTO CULPABILIDADE. ADEQUAÇÃO PENA CORPORAL E DE MULTA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o direito para responder ao processo em liberdade já foi reconhecido na sentença, não há interesse recursal quanto ao pedido formulado nesse particular, o que impõe o parcial conhecimento do recurso.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - em especial pelas declarações de testemunhas policiais e pela apreensão de drogas e apetrechos típicos da traficância - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição.
3. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
3.1 No caso dos autos, tendo os policiais avistado os envolvidos dispensando duas pedras de crack no chão e tendo um deles informado o endereço, entendo justificada a entrada na residência, até porque a fundada suspeita foi confirmada a posteriori, com o encontro de mais drogas e apetrechos.
4. No crime de tráfico, a prática de mais de um verbo previsto no tipo legal não enseja, por si só, o reconhecimento de que a conduta praticada foi mais reprovável, devendo, assim, ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade e, consequentemente, redimensionada a pena.
5. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Provimento parcial.